Tribunal: STJ
Processo: 1501527-65.2021.8.26.0360
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2920539 - SP(2025/0149888-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: F J S L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: M DE S P P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FLAVIANO LAURIA SANTOS - SP195534
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental
interposto em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de divergência,
por ausência de demonstração de similitude fática entre os julgados comparados.
2. A defesa sustenta omissão no acórdão embargado quanto ao cotejo analítico
utilizado para evidenciar a similitude fática necessária ao processamento dos
embargos de divergência, afirmando que o exame jurídico deveria recair sobre a
conduta do acusado, e não sobre a resistência da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu o agravo
regimental em embargos de divergência teria incorrido em omissão na análise da
similitude fática entre o acórdão embargado e o paradigma, de modo a justificar a
integração do julgado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apreciou de forma completa e suficiente a controvérsia,
concluindo pela inexistência de similitude fática entre o acórdão paradigma, no qual a
vítima se desvencilhou do ofensor, e o acórdão embargado, que destacou a submissão
da vítima a temor reverencial e a resistência apenas sutil aos ataques, inexistindo
lacuna a ser suprida.
5. A alegação de omissão confunde-se com inconformismo da defesa quanto ao
resultado do julgamento, que reafirmou a ausência de similitude fática apta a
caracterizar divergência jurisprudencial, não se tratando de vício sanável por embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA55897613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f9349a8e-48fd-4372-ad70-e37a736f9a71

6. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
constituindo via adequada para rediscussão de matéria decidida.
7. Inexistindo qualquer dos vícios previstos no
do CPP, impõe-se a rejeição
art. 619
dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins
de prequestionamento, somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.
2. A inexistência de omissão na análise da similitude fática entre os julgados impede o
uso de embargos de declaração para viabilizar o processamento de embargos de
divergência anteriormente indeferidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na Rcl n.
rel. Min.
45.722/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j.
DJe
STJ, EDcl
3/8/2023,
8/8/2023;
nos EDcl nos EDcl no AgRg no
rel. Min. Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.690.618/CE,
Turma, j.
DJEN
19/8/2025,
27/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
08/04/2026
14/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55897613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/04/2026 15:19:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f9349a8e-48fd-4372-ad70-e37a736f9a71

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2920539 - SP(2025/0149888-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: F J S L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: M DE S P P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FLAVIANO LAURIA SANTOS - SP195534
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental
interposto em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de divergência,
por ausência de demonstração de similitude fática entre os julgados comparados.
2. A defesa sustenta omissão no acórdão embargado quanto ao cotejo analítico
utilizado para evidenciar a similitude fática necessária ao processamento dos
embargos de divergência, afirmando que o exame jurídico deveria recair sobre a
conduta do acusado, e não sobre a resistência da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu o agravo
regimental em embargos de divergência teria incorrido em omissão na análise da
similitude fática entre o acórdão embargado e o paradigma, de modo a justificar a
integração do julgado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55178966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 13:08:13
Código de Controle do Documento: 5fc95f38-101b-4819-bf17-28e1090bd38f

4. O acórdão embargado apreciou de forma completa e suficiente a controvérsia,
concluindo pela inexistência de similitude fática entre o acórdão paradigma, no qual a
vítima se desvencilhou do ofensor, e o acórdão embargado, que destacou a submissão
da vítima a temor reverencial e a resistência apenas sutil aos ataques, inexistindo
lacuna a ser suprida.
5. A alegação de omissão confunde-se com inconformismo da defesa quanto ao
resultado do julgamento, que reafirmou a ausência de similitude fática apta a
caracterizar divergência jurisprudencial, não se tratando de vício sanável por embargos
de declaração.
6. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
constituindo via adequada para rediscussão de matéria decidida.
7. Inexistindo qualquer dos vícios previstos no
do CPP, impõe-se a rejeição
art. 619
dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins
de prequestionamento, somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.
2. A inexistência de omissão na análise da similitude fática entre os julgados impede o
uso de embargos de declaração para viabilizar o processamento de embargos de
divergência anteriormente indeferidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na Rcl n.
rel. Min.
45.722/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j.
DJe
STJ, EDcl
3/8/2023,
8/8/2023;
nos EDcl nos EDcl no AgRg no
rel. Min. Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.690.618/CE,
Turma, j.
DJEN
19/8/2025,
27/8/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por F J S L contra o acórdão de
fls.
que desproveu agravo regimental interposto em desfavor do indeferimento
962/969,
liminar dos embargos de divergência. O acórdão ficou assim ementado (fls.
):
962/963

Documento eletrônico VDA55178966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 13:08:13
Código de Controle do Documento: 5fc95f38-101b-4819-bf17-28e1090bd38f

"AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS JULGADOS COMPARADOS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência por
carência de demonstração de similitude fática entre os
julgados comparados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há
divergência jurisprudencial quanto à desclassificação da
conduta de estupro de vulnerável para importunação
sexual, considerando a alegada ausência de subjugação
da vítima mediante uso de força ou violência física.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste similitude fática entre o acórdão
paradigma, que enfatizou que a vítima se desvencilhou de
seu ofensor e, de outro lado, o acórdão embargado, que
realçou que a vítima, sob o domínio de temor reverencial,
manifestou resistência aos ataques de seu algoz, embora
de maneira sutil.
4. A ausência de similitude fática entre os julgados
impede o reconhecimento de divergência jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de similitude
fática entre os julgados impede o reconhecimento de
divergência jurisprudencial.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-C.
art. 266
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
EAREsp n. 2.580.311/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
4/9/2025,
10/9/2025;
STJ, AgRg na PET na Rcl n.
Rel. Min. Jesuíno
40.404/SP,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira
Seção, julgado em
DJe de
26/10/2022,
7/11/2022."

Na petição recursal (fls.
), a defesa suscita omissão quanto ao cotejo
974/978
analítico realizado, nos embargos de divergência e no agravo regimental, para
demonstrar a similitude fática necessária ao processamento do feito.
Enfatiza, em suma, que o exame jurídico pleiteado diz respeito à conduta do
acusado, não à resistência da vítima ou seu sucesso, ou não, em evitar a consumação
do delito.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão
apontada e determinar o processamento dos embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
Em que pese os argumentos delineados pelo embargante, não subsiste
omissão no acórdão embargado.
Diversamente do asseverado, o acórdão embargado apreciou a controvérsia de
maneira completa e suficiente, concluindo pela ausência de demonstração de
Documento eletrônico VDA55178966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 13:08:13
Código de Controle do Documento: 5fc95f38-101b-4819-bf17-28e1090bd38f

similitude fática entre os acórdãos embargado e paradigma. A propósito, destaque-se
(fl. 968):

"De fato, não há como se vislumbrar similitude
fática entre acórdão paradigma que enfatizou a
circunstância de que a vítima se desvencilhou de seu
ofensor para avaliar a melhor adequação típica e, de outro
lado, o acórdão embargado, que realçou que a vítima, sob
o domínio de temor reverencial, manifestou resistência aos
ataques de seu algoz de maneira sutil. Como registrado no
acórdão embargado, constou na origem: "A declarante
balançava a cabeça e dizia que não estava legal. Não
falava alto ou gritava, pois ficou com medo de que o tio a
agredisse ou fizesse algo pior. Mas falava para que
parasse" (fl. 549).

Não se extrai qualquer lacuna no acórdão que apreciou satisfatoriamente a
causa, com base nos fundamentos de fato e de direito entendidos relevantes e
suficientes à compreensão e à solução da questão, sem que subsista qualquer
violação do
do CPP.
art. 619
Registre-se que a adução de omissão no acórdão embargado formulada pela
parte não se confunde com a pretensão de modificação de decisão com a qual não
concorde.
Cumpre pontuar que "[ ]
o s embargos de declaração, ainda que manejados para
fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e
possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória,
ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, ou
art. 619
mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera
irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado,
" (EDcl no AgRg na Rcl n.
não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
45.722/MG,
DJe de
.
3/8/2023,
8/8/2023)
Ainda, na mesma senda:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS.
INEXISTÊNCIA.
MANIFESTO
CARÁTER
PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Os embargos de declaração, conforme
disciplina o
do CPP, são cabíveis somente
art. 619
quando
houver
ambiguidade,
obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, sendo também
admitidos para correção de erro material, não se
prestando, contudo, como via para rediscussão de
matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA55178966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 13:08:13
Código de Controle do Documento: 5fc95f38-101b-4819-bf17-28e1090bd38f

2. Não se verifica qualquer vício a ser sanado, uma
vez que o acórdão embargado apreciou de forma clara e
suficiente
as
questões
suscitadas,
mantendo
o
entendimento acerca da intempestividade do agravo em
recurso especial e da inexistência de flagrante ilegalidade
que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
3. "A mera repetição de argumentos já analisados e
refutados caracteriza abuso do direito de recorrer. [...]
Reconhecido o caráter protelatório dos embargos,
considerando a reiteração de matéria já examinada e a
ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes,
justifica-se a certificação imediata do trânsito em julgado e
a baixa dos autos ao Tribunal de origem,
independentemente da publicação do acórdão." (STJ -
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2534636 DF
Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS
2023/0463461-0,
JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, DJe
.
13/09/2024)
4. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de imediata baixa dos autos.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 2.690.618/CE,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/8/2025,
27/8/2025)

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55178966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 13:08:13
Código de Controle do Documento: 5fc95f38-101b-4819-bf17-28e1090bd38f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.920.539 / SP
Número Registro: 2025/0149888-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10014308820228260360 15015276520218260360 23523692021
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : F J S L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : M DE S P P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FLAVIANO LAURIA SANTOS - SP195534
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F J S L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : M DE S P P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: FLAVIANO LAURIA SANTOS - SP195534
Documento eletrônico VDA55885016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: 26e59af8-d7d0-4d0a-8b8f-fd6122455ac4

TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:25
Código de Controle do Documento: 26e59af8-d7d0-4d0a-8b8f-fd6122455ac4